Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. QS 06 DO AREAL. RA ARNIQUEIRA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS.1 – Competência territorial. QS 06. Lei Complementar n. 958. RA Arniqueira. Na forma da Resolução 04, de 30/06/2008 do TJDFT, a competência territorial das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal. A Lei Complementar Distrital 958/2019 (DODF ANO XLVIII SUPLEMENTO-C AO No 243, DE 23/12/2019) incluiu as Quadras QS 06 a 11, (exceto a área da Universidade Católica de Brasília, na QS 7) e a Área de Desenvolvimento Econômico na Região Administrativa de Arniqueira. Por conseguinte, o feito em exame vincula-se à competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Resolução n. 05/2021). Precedentes: Acórdão 1912742, 07271934020248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível e Acórdão 1862401, 07051310620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível.2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
(Iv)